Tribunal: STF
Processo: RE 495570
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1.  RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Taxa de 
   juros. Limitação. Art. 192, § 3º, da CF/88. Súmula vinculante 7. 
   Agravo regimental não provido. A norma do § 3º do art. 192 da 
   Constituição Federal, revogada pela EC 40/2003, que limitava a 
   taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação 
   condicionada à edição de lei complementar.

2. 	RECURSO. 
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. 
   Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo 
   regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental 
   tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em 
   jurisprudência assente na Corte.